Tribunal: TJSP
Processo: 2091584-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios para Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais – CNSeg e para a Fazenda Estadual para verificar a existência de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de informações sigilosas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios para Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais – CNSeg e para a Fazenda Estadual para verificar a existência de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo BACENJUD. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091584-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados KAZU RESTAURANTE LTDA e VINICIUS ZICATTI
AVILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto n.o 19204
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Cabreúva
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Kazu Restaurante Ltda. e Vinicius Zicatti Avila
Juiz (a): Alexandra Lamano Fernandes
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução de título
extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu a expedição de
ofícios para Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais
CNSeg e para a Fazenda Estadual para verificar a existência de créditos
do Programa Nota Fiscal Paulista. Necessidade de expedição dos ofícios
para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita
pelo BACENJUD. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
24, que, na execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S/A contra Kazu
Restaurante Ltda. e Vinicius Zicatti Avila, indeferiu o pedido do banco/agravante de expedição de
ofício à Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais CNSeg, por atualmente ser
abrangida pela pesquisa Bacenjud, e à Fazenda Estadual para verificar a existência de créditos do
Programa Nota Fiscal Paulista, diante da falta de prova de sua existência e da dificuldade de
operacionalização.
Inconformado, o banco/agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de
ser deferida a expedição de ofício para as citadas entidades, com o fim de se verificar a existência
de bens passíveis de penhora dos executados. Enfatiza que o sistema Bacenjud não localiza os
planos de previdência privada, bem como os créditos provenientes do programa Nota Fiscal
Paulista. Salienta que se faz necessária a intervenção judicial para obter as informações almejadas,
diante do sigilo bancário e fiscal. Cita entendimento jurisprudencial a fim de balizar a sua tese.
Requer a concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao final, o provimento do recurso (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 - GAS
3
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 27/28).

Os agravados não apresentaram resposta, porquanto ainda não integram a
lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre execução, fundada na cobrança do valor de
R$ 100.031,75, lastreado na cédula de crédito bancário n.o 3010356772.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem, deve
ser reformada.
Verifica-se que o agravante, desde que ajuizou a execução, em fevereiro
de 2017, empenha-se na tentativa de localizar bens dos executados. O pleito de expedição de
ofício para a CNSeg, na tentativa de obter informações sobre a existência de plano de previdência
privada e títulos de capitalização em nome dos executados deve ser deferido.
É certo que o exequente não pode transferir para o Judiciário seu ônus a
fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no processo de execução, há de
se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem
por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito líquido e certo, não restando
configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa de bens em nome dos executados.
As pesquisas no BACENJUD permitem a localização de valores
depositados em instituições bancárias de vários seguimentos, cooperativas de créditos,
distribuidora de títulos e valores mobiliários, corretoras de títulos e valores mobiliários,
sociedades de crédito, financiamento e investimento e outras instituições que vierem a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 - GAS
4
abrangidas pelo BACENJUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional.
No entanto, as entidades abertas de previdência privada são fiscalizadas
pela SUSEP e as fechadas (fundos de pensão) pela PREVIC, o que impede a localização de ativos
financeiros de beneficiários por meio do BACENJUD.
Diante desse quadro, não parece razoável o indeferimento do pedido de
ofícios formulados pelo agravante, até mesmo porque as informações pretendidas somente
poderão ser fornecidas por meio de requisição judicial por se tratar de informações protegidas pelo
sigilo fiscal e financeiro, observando-se que assim o processo se conduz de modo mais célere e
efetivo.
A propósito, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios a SUSEP,
CNSEG e BRASILPREV para pesquisa sobre créditos da executada.
Insurgência. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de
informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo BACENJUD.
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2209313-06.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
MORAIS PUCCI, j. 11.12.2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens
dos executados na ANAC, Capitania dos Portos e Secretaria do Tesouro
Nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A pesquisa de bens tem
por objetivo a localização de eventuais títulos da dívida pública, navios
e aeronaves em nome dos devedores. Bens previstos no art. 835 do CPC.
Medida que visa garantir a efetividade do processo executivo. Trata-se
de diligência que deve ser determinada pelo Poder Judiciário diante da
impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas
em razão do sigilo fiscal e financeiro. Pedido inserido no poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 - GAS
5
instrutório do Juízo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento n 2268404-61.2018.8.26.0000, Relator(a):
Israel Góes dos Anjos, Data do julgamento: 06/02/2019)
Quanto aos créditos decorrentes do Programa Nota Fiscal Paulista, é
certo que a opção pelos bens penhoráveis deve ser feita sobre o bem mais facilmente
transformável em dinheiro, princípio que norteou a elaboração da ordem preferencial do artigo 835
do Código de Processo Civil, e os aludidos créditos se revelam aptos a esse fim.
No caso, tais créditos não possuem qualquer vedação legal para a
constrição, devendo ser acolhido o pedido da agravante de expedição de ofício para verificar a
existência de eventuais créditos em nome dos executados perante o citado programa. A respeito
do tema, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
pedido de pesquisa de créditos perante o Programa Nota Fiscal
Paulista. Admissibilidade. Ausência de vedação legal. Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2240833-81.2019.8.26.0000; desta relatoria; 37a Câmara de Direito
Privado; j. 10/03/2020)
PENHORA DE CRÉDITOS DO PROGRAMA "NOTA FISCAL
PAULISTA" Pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, para bloqueio de eventuais créditos
junto ao programa "Nota Fiscal Paulista" Possibilidade Modalidade
que equivale à penhora de dinheiro - Observância à ordem preferencial
prevista no artigo 835 do CPC
Crédito não abrangido pela
impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC - Necessidade da
intervenção do Poder Judiciário, em razão do sigilo das informações.
RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2249168-89.2019.8.26.0000; Relator SPENCER
ALMEIDA FERREIRA; 38a Câmara de Direito Privado; j. 17/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2091584-22.2020.8.26.0000 - GAS
6
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida a
expedição de ofícios para a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais CNSeg, para
obter informações sobre a existência de plano de previdência privada e títulos de capitalização,
bem como à Fazenda Estadual, para verificar a existência de créditos do Programa Nota Fiscal
Paulista.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)